Tribunal: STF
Processo: HC 232296
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Maus antecedentes. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime Inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal. Em apelação, a sanção foi elevada para 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do acórdão recorrido, no tocante à dosimetria da pena. Daí o pedido de concessão da ordem para “corrigir a dosimetria da pena aplicada ao paciente, afastando os maus antecedentes, a causa de aumento do artigo 70, do CP, aplicando-se apenas uma causa de aumento da parte especial, conforme o art. 68, parágrafo único, do CP. Consequentemente, requer-se a fixação do regime inicial semiaberto”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido, tendo em vista que os temas suscitados na impetração não foram decididos pela autoridade impetrada. Logo, o imediato conhecimento dessas matérias pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria indevida supressão de instância. Veja-se, nessa linha, a ementa do HC 230.829-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, na parte que interessa: 



    [...] 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    6. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



      7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator